Tribunal: TJDFT
Processo: 0706601-96.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VESTÍGIO PAPILOSCÓPICO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em razão de concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. A defesa alega ausência de provas suficientes para comprovar a autoria do delito e, subsidiariamente, busca afastar as causas de aumento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a comprovação da autoria e materialidade do delito;
(ii) determinar se estão configuradas as causas de aumento relativas à restrição da liberdade das vítimas e ao uso de arma de fogo;
(iii) analisar a regularidade da dosimetria da pena aplicada, incluindo o regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do delito se encontram devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, pelos vestígios materiais coletados, incluindo o laudo de perícia papiloscópica, e pelos elementos colhidos em fase inquisitorial e judicial. A presença de vestígios papiloscópicos vinculados ao réu no veículo utilizado no crime reforça o liame entre a prática delitiva e a autoria.
4. A causa de aumento relativa à restrição da liberdade das vítimas está configurada, considerando que permaneceram por tempo juridicamente relevante sob domínio dos agentes, sendo mantidas sob ameaça e com os rostos cobertos, situação que ultrapassou o necessário para a consumação do roubo.
5. A causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo está devidamente demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas, sendo dispensável a apreensão e perícia da arma, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e súmula específica.
6. A dosimetria da pena foi realizada de forma regular, com observância das circunstâncias judiciais e legais. A pena-base foi corretamente fixada, considerando o concurso de agentes. Na segunda fase, a presença da agravante de reincidência foi adequadamente aplicada. Na terceira fase, a pena foi majorada pelas causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
7. O regime inicial fechado é adequado, diante do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, e o enunciado no 269 da Súmula do STJ.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão de suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autoria e a materialidade do crime de roubo podem ser comprovadas por vestígios papiloscópicos e outros elementos probatórios colhidos nos autos, inclusive depoimentos das vítimas e testemunhas.
2. A restrição da liberdade da vítima, quando juridicamente relevante e ultrapassando o necessário à consumação do delito, configura a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.
3. A apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que outros elementos probatórios confirmem o seu uso.
4. O regime inicial fechado é adequado para penas superiores a oito anos, especialmente quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, "a", 44, 49, 59, 68, 77, 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 802.652/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023, DJe 24/04/2023.STJ, AgRg no AREsp no 1.843.257/TO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/02/2023, DJe 03/03/2023.